Tribunal: CARF
Processo: 10880.939342/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939342/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.815 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo
negativo referente ao ano-calendário 2005, razão pela qual se mantém a
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls 128-135, apresentado contra Acórdão da DRJ,
fls 107-120, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade, apresentada pelo
contribuinte, contra Despacho Decisório que não homologou o PER/DCOMP no
39081.03535.191109.1.7.03-6474 (com demonstrativo do crédito), relativo ao ano calendário de
2005, transmitida pela interessada, com demonstrativo de crédito, no montante de R$
539.394,53.
Além deste, foram transmitidos outros PER/DCOMPS vinculados ao mesmo
crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939342/2009-53
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

Não obstante, foi exarado Despacho Decisório pelo DERAT/SP (fl.25), em
01/06/2012, não reconhecendo o direito creditório referente ao SNIRPJ apurado no Ano
Calendário de 2005, e, consequentemente, não homologando as compensações pleiteadas nos
PER/DCOMPS apresentados pelo contribuinte, visto que apurada contribuição a pagar, de
R$1.894.743,29, na DIPJ/2006 (AC 2005).
Após ter ciência do Despacho decisório, fls.85, apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 03-08, sustentando, em síntese: a) da efetiva liquidez e certeza do direito
creditório pretendido; b) que, no momento da entrega da DIPJ/2006, referente ao exercício de
2006, mas ligado ao ano calendário anterior de 2005, estava amparado por processo judicial
(Mandado de Segurança n° 2003.61.00.004966-0.), com liminar para suspensão de valor
apurado, na DIPJ/2006; c) que, na ficha 17A da DIPJ (doc. 04) a Manifestante declarou o valor
devido de CSLL no montante de R$ 5.668.549,89. Para quitá-lo, efetuou pagamentos em DARF,
no montante de R$ 2.247.621,50 (doc. 05) e compensou as parcelas das estimativas de fevereiro
a maio através de PER/DCOMP, no montante de R$ 902.826,38 (doc. 06), resultando em
antecipações no montante de R$3.150.447,88. Assim, da diferença entre o valor devido e o valor
recolhido por estimativas, resultou a CSLL a pagar no montante de R$2.518.102,01; d) parte do
valor apurado de IRPJ do AC 2005, no montante de R$3.057.496,54, está com a exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em razão dos
depósitos judiciais efetuados no Mandado de Segurança n° 2003.61.00.004966-0; e) que o valor
do saldo negativo ora pleiteado, no montante de R$ 539.394,53, refere-se ao valor pago durante
todo o ano calendário de 2005 (R$3.150.447,88), do qual se subtrai o valor devido a título de
imposto após a redução do montante com exigibilidade suspensa (R$2.611.053,35).
Ainda, posteriormente, informa que teria efetuado depósito judicial em face da
concessão dos efeitos da liminar para o referido processo judicial.
Requereu, em sede de manifestação de inconformidade, a improcedência do
Despacho Decisório, para ser reconhecido o direito à compensação e ao cancelamento das
cobranças consignadas nos processos n. 10880.943416/2009-56 e n. 10880.673109/2009-0 em
face do ora Manifestante.
O Acórdão recorrido, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que não restou comprovada a existência de direito líquido e certo
em favor da Interessada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo
negativo referente ao ano-calendário 2005, razão pela qual mantém-se a
decisão recorrida.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de primeira instância, o Recorrente interpõe Recurso
Voluntário, fls. 128-135, reafirmando as razões e os pedidos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
Preliminarmente, reforce-se que o pedido do Recorrente para o cancelamento das
cobranças consignadas nos processos n. 10880.943416/2009-56 e 10880.673109/2009-0, não
pode prosperar, conforme bem decidiu o Acórdão recorrido, pois o objeto da discussão que move
o presente processo administrativo é tão somente a homologação – ou não – do direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP no 9081.03535.191109.1.7.03-6474.
Delimitado o objeto da controvérsia, passa-se à análise do mérito da questão.
Busca o interessado o reconhecimento do direito creditório e a homologação do
9081.03535.191109.1.7.03-6474, relativa ao ano calendário de 2005, transmitida pela
interessada, com demonstrativo de crédito, no montante de R$ 539.394,53, além de outros
pedidos de compensação também lastreados no mesmo valor:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

O montante, considerado saldo negativo de IRPJ, não foi homologado pela
autoridade de origem, que se manifestou através do seguinte despacho decisório:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

Observe-se que, segundo alegou a Recorrente, em sua manifestação de
inconformidade, fl.03-08:
Inicialmente, cabe destacar que o valor do Saldo Negativo efetivamente apurado no ano
calendário: de 2005 foi de R$ 539.394,53, o qual foi composto da seguinte forma:

É necessário esclarecer que, na apuração do tributo mensal, a Manifestante contabilizou
os valores pelo regime de competência, tal como determina a Lei n° 6.404/76 e, ao
preencher a sua DIPJ, adotou o mesmo critério. Assim, as receitas e despesas foram
apropriadas ao
período em função de sua ocorrência e da vinculação da despesa à receita, independente
de seus reflexos no caixa.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

Na ficha 17A da DIPJ (doc. 04) a Manifestante declarou o valor devido de CSLL no
montante de R$ 5.668.549,89, o qual foi calculado de acordo com a legislação vigente
(regra contábil — regime de competência).
Com efeito, para guitar a CSLL devida a Manifestante efetuou pagamentos em DARF,
no montante de R$ 2.247.621,50 (doc. 05) e quitou as parcelas das estimativas de
fevereiro a maio através de PER/DCOMP, no montante de R$ 902.826,38 (doc. 06),
resultando em antecipações no montante de R$ 3.150.447,88. Assim, da diferença entre
o valor devido e o valor recolhido por estimativas, resultou a CSLL a pagar no montante
de R$ 2.518.102,01.
Ocorre que, parte do valor apurado de IRPJ do ano-calendário de 2005, no montante de
R$ 3.057.496,54, está com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II,
do Código Tributário Nacional, em razão dos depósitos judiciais efetuados no Mandado
de Segurança n° 2003.61.00.004966-0.
Referido valor não foi informado na DIPJ, tendo em vista a ausência de campo
específico para constar tal informação. Por outro lado, os referidos valores com
exigibilidade suspensa foram declarados em DCTF, no campo "Suspensão" (doc. 07),
conforme demonstrado no quadro a seguir (...)

De fato, conforme se pode observar na DCTF, fl.67, apresentada pelo Recorrente,
os valores retro mencionados estariam conectados ao mês de dezembro de 2005:

Assim, conforme informações da DCTF, o valor correspondente aos débitos
apurados em dezembro de 2003 (R$ 3.057.496,54) eram correspondentes à soma dos créditos
vinculados (R$ 3.057.496,54), não se identificando, à época, saldo devedor.
Cotejando tais informações com a DIPJ 2006, referente ao período do ano
calendário 2005, respectivamente ao mês de dezembro de 2005, fl.41, constam as seguintes
informações:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

Por outro lado, pede-se licença para reproduzir o entendimento do Acórdão
combatido, a fim de analisá-lo à luz das alegações constantes no Recurso Voluntário interposto
pelo Recorrente:
9.5.1. A Recorrente transmitiu sua DIPJ/2006 e - provavelmente em face da liminar
concedida em 05/03/2003 - não obedeceu ao previsto no artigo 7o, da IN 213/2002, visto
que informou na linha 06A/26 o valor de R$84.213.690,14 a título de “Resultados
Positivos em Participações Societárias”, e na linha 17/24 (Ajustes por Aumento no
Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido) o mesmo montante,
anulando assim os efeitos previstos no artigo 7o da IN 213/2003.
9.5.2. Note-se que caberia à Recorrente: (i) explicitar qual o valor da CSLL apurada
considerando o previsto no artigo 7o da IN 213/2002; (ii) o valor calculado sem
considerar tal norma legal; (iiii) recolher este último valor apurado, visto que
incontroverso, o que não ocorreu; e (iv) eventualmente depositar judicialmente a
diferença entre os valores apurados em (i) e em (ii).
9.5.3. Ressalte-se, ainda, que a Recorrente informou na DIPJ/2006, além de outros
valores, o montante de R$24.506.971,37 na apuração da base de cálculo da CSLL, linha
17/05 (Lucros Disponibilizados do Exterior), o que, como é cediço, é tributável.
Observa-se que a base de cálculo apurada não foi influenciada pelo resultado positivo
em participações societárias, visto que somado de um lado, e excluído de outro.
9.5.4. Verifica-se que o valor pleiteado pela Recorrente decorreu do seguinte raciocínio,
por ela efetuado: depositou judicialmente o montante de R$3.057.496,54, recolheu
R$2.247.621,50 a título de CSLL calculada por estimativa e solicitou compensação de
estimativas no montante de R$902.826,38, o que totalizou R$6.207.944,42; além disso,
declarou CSLL devida de R$5.668.549,89. Assim, entendeu ter um crédito de
R$539.394,53.
9.5.4.1. Como visto, o montante depositado judicialmente (R$3.057.496,54) refere-se à
discussão quanto ao disposto no art. 7o, da IN 213/2002 (tributação do resultado
positivo da equivalência patrimonial). Como o ali previsto não foi refletido na
DIPJ/2006 (não afetou a CSLL apurada), não há como aproveitá-lo na composição do
SNCSLL pleiteado, inclusive porque foi deferido o levantamento integral deste valor.
9.5.4.2. Ademais, mesmo no caso de se aceitar, na apuração do SNCSLL AC 2005, o
valor depositado judicialmente – hipótese ora considerada apenas para efeito de
argumentação -, ainda assim não se apuraria saldo negativo, visto que o valor pleiteado
é de R$539.394,53 e não foram confirmadas compensações de estimativas (que
compuseram o resultado apurado pela Recorrente) no montante de R$902.545,32
(R$902.826,38 – R$281,06).
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

9.5.4.3. Vale ainda destacar que embora a Recorrente tenha informado em DCTF,
coincidentemente, débito no valor de R$3.057.496,54 no código 2484 (CSLL calculada
por estimativa), relativo a dezembro de 2005, indicou erroneamente que o motivo do
não pagamento deste valor se devia ao fato dele estar com a exigibilidade suspensa por
conta da liminar obtida no Mandado de Segurança supracitado.
9.5.4.3.1. Nesse ponto, importa dizer que eventual cobrança do informado em DCTF
não se confunde com pagamento, e não se reveste da certeza e liquidez exigidas pela
legislação.
Ainda, em contrapartida, o contribuinte aduziu, em Recurso Voluntário, o
seguinte:
Todavia, a DRJ/SPO não homologou as compensações, sob o entendimento (i) de que o
crédito utilizado carece de liquidez e certeza, especificamente com relação às parcelas
da CSLL declaradas como suspensas por depósitos judiciais realizados no Mandado de
Segurança n.° 2003.61.00.004966-0 deduzidas para apuração da CSLL devida; e (ii) de
que não foram confirmadas as compensações das estimativas de fevereiro a maio de
2005, no valor de R$ 902.826,38, computadas no saldo negativo.
Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, visto que a liquidez e certeza do
crédito em discussão restou demonstrada nestes autos, exatamente no sentido de que a
apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2005 se deu sem o computo dos
valores depositados na citada demanda judicial.
Nesse contexto, esclarece-se que na ficha 17 da DIPJ (doc. 04 da manifestação de
inconformidade) a Recorrente declarou o valor devido de CSLL no montante de R$
5.668.549,89, o qual foi calculado de acordo com a legislação vigente (regra contábil —
regime de competência).
Isso porque, por ausência de campo específico na DIPJ, não foi possível segregar parte
dos valores da CSLL apurada com a exigibilidade suspensa, em razão dos depósitos
judiciais efetuados no Mandado de Segurança n° 2003.61.00.004966-02, no montante
de R$ 3.057.496,54, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN.
Contudo, tal parcela da CSLL depositada em juízo foi devidamente declarada na DCTF
relativa ao ajuste do referido período (doc. 07 da manifestação de inconformidade),
os quais foram deduzidas do montante de R$ 5.668.549,89, para apuração da CSLL
devida de R$ 2.611.053,35.
Nesse passo, verifica-se que a Recorrente efetuou as antecipações de CSLL, no valor de
R$ 3.150.447 88, decorrentes dos pagamentos em DARF de R$ 2.247.621,50 (doc. 05
da manifestação de inconformidade) e da quitação das estimativas de fevereiro a maio
por compensação de R$ 902.826,38 (doc. 06 da manifestação de inconformidade).
Portanto, o saldo negativo pretendido (R$ 539.394,53), refere-se à antecipações
pagas ao longo do ano-calendário de 2005 (R$ 3.150.447,88), do qual se subtrai o
valor de CSLL devida após a redução do montante com exigibilidade suspensa (R$
2.611.053,35).
Nesse sentido, claramente, nota-se que na apuração do saldo negativo de CSLL, objeto
da compensação ora em análise, a Recorrente considerou o valor de imposto
efetivamente devido em contrapartida aos valores antecipados, sem computar a CSLL
com a exigibilidade suspensa por depósito judicial (declarada em DCTF). Ou seja,
para formação do saldo negativo em análise foi adotado o procedimento de isolar o
efeito da CSLL com exigibilidade suspensa, depositado judicialmente, em
obediência ao regime de competência, uma vez que o mesmo não era exigível
naquele momento.
(...)
Desta forma, os valores depositados judicialmente (R$ 3.057.496,54) não podem e não
foram computados na apuração da CSLL devida do ano-calendário de 2005 (R$
5.668.549,89), cujo o saldo negativo pretendido pela Recorrente (RS 539.394,53),
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

decorreu da diferença entre às antecipações pagas (R$ 3.150.447,88) e a CSLL
efetivamente devida (R$ 2.611.053,35), e que, inclusive, já foi confirmada diante da
decisão favorável obtida na ação judicial, transitada em julgado.
Assim, não há razão para que seja mantido o entendimento emanado no acórdão ora
recorrido, visto que a Recorrente agiu em conformidade com a legislação de regência,
bem como tomou o cuidado de isolar o efeito do quanto depositado no cômputo do
saldo negativo em questão, para que não pleiteasse eventual crédito pendente de decisão
judicial transitada em julgado.
Por fim, também não assiste razão a DRJ, com relação às glosas das estimativas de
fevereiro a maio de 2005, sob a alegação de que as compensações efetuadas para quitar
tais débitos não foram homologadas.
Atualmente, as referidas compensações encontram-se em discussão nos autos dos PA n°
10880.928595/2009-00, aguardando julgamento do Recurso Voluntário apresentada
naqueles autos pelo CARF (doc. 04).
Nesse sentido, ressalta-se que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação desse
procedimento, conforme disposto no artigo 74, § 2° da Lei n° 9.430/963, combinado
com o artigo 156, inciso II do CTN, bem como no artigo 34, § 2° da IN n° 900/08
(previsto, atualmente, no artigo 41, §2° da IN SRF n° 1.300/12).
Ou seja, no caso em tela, a compensação extingue a antecipação de CSLL de fevereiro a
maio de 2005 e, por consequência, deve ser reconhecido o saldo negativo ora pleiteado.
Por outro lado, na hipótese da compensação não ser homologada, o débito será cobrado
com base naquelas DCOMP4 e, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.

Por outro lado, cotejando as informações constantes em DCTF, PER/DCOMP e
DIPJ 2006, e considerando-se que a suspensão da exigibilidade cessou no decorrer da decisão
judicial, e que, por sinal, contribuiu para a não homologação do pedido de compensação, e,
considerando também que o processo judicial projetou decisão favorável à pretensão do
interessado, autorizando o levantamento da quantia depositada, já tendo transitado em julgado,
mas, não havendo provas documentais que os referidos valores eventualmente efetivamente
oferecidos à tributação se conectam às estimativas pretendidas, entendo que, por decorrência
lógica, que o reconhecimento do direito creditório e a homologação do PER/DCOMP no
39081.03535.191109.1.7.03-6474, relativo ao ano calendário de 2005, referente a saldo negativo
de CSLL, transmitida pela interessada, com demonstrativo de crédito, no montante de
R$539.394,53., tem sua liquidez e certeza necessária para o reconhecimento do crédito
tributário prejudicada.
Mesmo que se argumente, como o fez o Recorrente, que o montante acima não se
conecta com os valores depositados, o argumento perde força diante da ausência de lastro
probatório robusto apto a demonstrá-lo.
Não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, após a transmissão
do PER/DCOMP, esta deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar
o direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do
Recorrente.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

Entendo, por outro lado, que o Recorrente não apresentou suporte probatório
suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, considerando
também que o Acórdão combatido foi bastante claro ao apontar as razões pelas quais não seria
possível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Não é demais lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como
condição necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação
da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto, o que não se
demonstrou de forma suficiente pelo Recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não há dúvida de que o contribuinte não trouxe lastro probatório suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório. Nesse sentido, é expresso o
entendimento estipulado pela DRJ no acórdão combatido, o qual concordo.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Da mesma forma, entendo que não se aplica a inteligência do Parecer Normativo
COSIT n. 2/2018, que consolidou a discussão, nesse caso em particular, no que se refere à
homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, já que o depósito
judicial levantado em favor do contribuinte, após decisão judicial favorável à sua pretensão, não
se inclui nas estimativas cuja compensação era pretendida.
Não há como afirmar que o valor referente ao depósito judicial recolhido em favor
do contribuinte e eventualmente oferecido à tributação compõe as estimativas compensadas.
Assim, mesmo que o depósito judicial tenha sido eventualmente oferecido à
tributação, não é possível conectá-lo ao direito creditório pretendido, por sua vez, baseado
nas estimativas que se pretendia compensar.
Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos compensados, e considerando que, nos termos das Súmulas n. 80 e
92 do CARF, o contribuinte não logrou por bem demonstrar cabalmente o direito creditório
pretendido, não sendo possível apurar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do
art.170 do CTN, não há como homologar a compensação pretendida.
Finalmente, argumenta o Recorrente que, caso não se atenda ao pedido principal,
que se conceda alternativamente de sobrestamento do feito, até tenha decisão final nos autos do
Processo Administrativo n.° 10880.928595/2009-00, que trata do pagamento, via compensação, da
estimativa de dezembro/2004, que compõe o crédito aqui discutido, em razão da questão de
prejudicialidade dos processos.
Considerando que o referido processo administrativo foi julgado nesta mesma sessão
de julgamento, não há razão para atender à demanda do Recorrente.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939342/2009-53

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital